Tribunal: CARF
Processo: 11516.721847/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721847/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
DC INTERNET EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O §6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 determina prazo limite de 180
dias a partir da data de abertura informada no cadastro CNPJ para pedido de
inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos em início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
O contribuinte em epígrafe protocolou petição de inclusão no SIMPLES Nacional
retroativa à data de abertura da empresa (e-fl. 5) . Alega que a opção foi indeferida, à época,
devido a falta de informação do município à Receita Federal, e que por lapso, novo pedido não
foi efetuado no prazo de 180 dias.
O pedido foi indeferido pela autoridade administrativa, conforme despacho
juntado às e-fls. 20-21, pelo fato da Resolução CGSN n° 94/2011 determinar que a ME ou EPP
não poderá efetuar a opção pelo SIMPLES Nacional na condição de empresa em início de
atividade depois de decorridos 180 dias da data de abertura que consta no cadastro do CNPJ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721847/2018-75
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721847/2018-75

observados os demais requisitos previstos no inciso I do § 5o do art. 6o do referido dispositivo
legal.
Como a data da abertura que consta no cadastro CNPJ é 27/11/2017, o
contribuinte teria até o dia 25/05/2018. Como o pedido de opção foi feito após essa data, o
pedido de inclusão foi indeferido.
Contra o indeferimento o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que cumpre todos os requisitos para optar ao SIMPLES e que inclusive vem
apurando os tributos por aquele regime de tributação diferenciado, conforme comprovariam as
PGDAS e os respectivos recolhimentos juntados aos autos.
O contribuinte aduz que o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16 de 2002
possibilitou a retificação de ofício da opção pelo SIMPLES Federal nos casos de erro de fato, e
que embora referido ato tenha sido editado à época do SIMPLES Federal, estaria sendo
ratificado e mencionado em diversas decisões da DRJ e inclusive no CARF. Juntou ementas dos
acórdãos.
A 7a Turma da DRJ/RPO entendeu que não se constatava nenhum engano
escusável, acerca de uma condição ou circunstância material, mas simples perda de prazo da
opção. E que o prazo para adesão ao regime pleiteado seria peremptório, isto é, extintivo,
improrrogável e fatal ao direito pleiteado, de maneira que não é possível concordar com a tese do
contribuinte e por isso a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/01/2019 (e-fl. 61).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/02/2019 (e-fls. 63-73) onde repete os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e acrescenta que encaminhou novamente o pedido de opção no
início do ano-calendário de 2019 e teve deferido o seu pedido, o que confirmaria, segundo o
mesmo, que preencheria todos os requisitos para opção ao regime simplificado.
Requer ao final o provimento do recurso com o deferimento do pedido de inclusão
retroativa ao SIMPLES nacional desde a data de abertura da empresa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721847/2018-75

A opção ao SIMPLES Nacional deve ser feita nas condições e formas definidas
pelo CGSN – Comitê Gestor do SIMPLES Nacional, de acordo com previsto no artigo 16, caput
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Segundo o que consta no cadastro CNPJ, juntado á e-fl. 19, a data da abertura da
empresa foi 27/11/2017. À época vigorava a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, que, em seu
art. 6o estabelecia o seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o
[...]
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes
para verificação da regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da
estadual;
III - os entes federados deverão efetuar a comunicação à RFB sobre a regularidade na
inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual:
a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 1o (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês;
c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
IV - confirmada a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual,
ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação por parte do ente
federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação
para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7o;
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ,
salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP
nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será considerada
indeferida.
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ,
salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP
nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será indeferida.
§ 6 A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721847/2018-75

pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias
da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o) (grifei)
Portanto, para empresas em início de atividade, a legislação determina que elas
terão 30 (trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá
efeitos a partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
da data da abertura.
No presente caso, o Recorrente teve seu cadastro no CNPJ realizado em
27/11/2017. Dessa forma teria até o dia 26/05/2018 para efetuar a opção pelo SIMPLES. O
pedido de opção só foi feito por formulário em papel na data de 22/06/2018, portanto na forma
não permitida e fora do prazo previsto na legislação de regência.
A alegação da empresa de que o não cumprimento do prazo foi por causa de
desídia do município, que segundo ela não encaminhou informações à Receita Federal, não
merece prosperar. Isto porque o Recorrente não apresenta provas do fato e além disso, o
Recorrente não pode alegar desconhecimento da legislação, e portanto o prazo limite para o
pedido de opção pelo Simples Nacional deveria ser de seu conhecimento.
A decisão das autoridades julgadoras são vinculadas à legalidade estrita,
conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Portanto ao Julgador cabe pautar
sua decisão de forma vinculada à legalidade estrita, obedecendo à determinação legal não
podendo efetuar interpretação diferente daquela determinada pela legislação.
Assim, o prazo de 180 dias é peremptório. Essa é a posição de julgamentos
anteriores realizados pelo CARF, conforme acórdãos abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
RESOLUÇÃO CGSN No 04/2007. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA
EM INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO NÃO CONCOMITANTES.
Caracterizada opção efetivada fora do prazo previsto na legislação, deve ser indeferido
o pedido de inclusão retroativa (Acórdão 1401-003.836 de 16 de outubro de 2019,
Processo: 13054.001341/2008-84, Relator : Eduardo Morgado Rodrigues)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DE ATIVIDADE. INCLUSÃO RETROATIVA.
PRAZO.
O §6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 determina prazo limite de 180 dias para
pedido de inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos em início de atividade
(acórdão 1003-001.662 de 07 de julho de 2020, Processo 13887.00087/2011-08,
Relatora Bárbara Santos Guedes)
Quanto ao Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16 de 2002, que o Recorrente
apresenta para arrimar sua tese da possibilidade de retificação de ofício da opção, tal referência
normativa também não lhe socorre. A uma, por se tratar de norma regente sobre o SIMPLES
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.090 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721847/2018-75

Federal e o presente processo tratar do SIMPLES Nacional, regimes de tributação e arrecadação
distintos portanto; e a duas, porque referida norma trata de caso de erro de fato, o que não é o
caso dos presentes autos.
Dessa forma, apresentado o pedido de opção após transcorridos 180 dias da
inscrição no CNPJ, não há que ser permitida a opção pelo SIMPLES Nacional, de acordo com o
estabelecido no § 7o do art. 7o da Resolução CGSN no 94/2011, devendo ser mantido o acórdão
da DRJ, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento retroativo da opção pelo Simples
Nacional.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital